Tribunal: TJPA
Processo: 0814554-71.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814554-71.2022.8.14.0000

PACIENTE: CARLA MADALENA BRAGANCA BAETA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. FUGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1- Diferentemente do que alegou a defesa, a denúncia já fora oferecida em 26/09/2022, imputando à paciente, na qualidade de mandante, as sanções do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado impossibilitando a defesa das vítimas) que, em análise dos laudos cadavéricos, as regiões de entrada dos disparos, demonstram caráter de execução, e art. 69 do Código Penal (concurso material) e art. 288 do Código Penal (associação criminosa) contra as vítimas Leonardo Danilo Souza dos Anjos (vulgo “Leozinho”) e de João Costa dos Santos (vulgo “Bigu”), ocorridos no dia 23.11.2021 em Primavera/PA.

2- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de decretação da prisão preventiva da paciente (
fls. 75-84 ID nº 11572315) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 93-99 ID nº 11572317)
, de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime e periculosidade da paciente revelada pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, pois, nos termos da decisão atacada,
“observa-se uma trama extremamente complexa, que supostamente envolveu diversas pessoas – inclusive algumas ainda não identificadas – e violência extrema. Ao que se extrai dos autos, as vítimas teriam sofrido diversas agressões físicas, passando por horas torturantes, a fim de que contassem a localização do corpo de “CADEIRANTE”. Além disso, as circunstâncias do caso demonstram a violência, o destemor e a ousadia na conduta, uma vez que, conforme se extrai dos autos, a representada CARLA teria encomendado/determinado a morte das vítimas, e vindo de Belém/PA com mais três homens para executar o plano. De mais a mais, contou, em tese, com a ajuda de MARIA ILDINA, que prestava apoio com informações sobre a movimentação local, e LUCAS, o qual teria realizado os atos que deram cabo à vida das vítimas”.

3- Ainda, é necessário garantir a instrução criminal, conforme bem justificada pelo juízo coator
“diante do temor das testemunhas frente aos representados, considerando a informação do Relatório de Investigação Policial no sentido de que várias pessoas com conhecimento do crime não prestam suas declarações por medo de serem mortas: “Para melhor esclarecer os fatos, a equipe entrevistou diversos populares que preferiram o silêncio, pois temem por suas vidas [...]".
Nesse prisma, há existência de temor pelas testemunhas, pois há indícios, nos autos, de que a paciente e os demais acusados são integrante da facção criminosa “Comando Vermelho – CV” e o crime fora motivado pela morte do marido da paciente.

4- Ademais, a paciente e os acusados evadiram-se do local da prática do crime, denotando, assim, o intento de se furtar à aplicação da lei penal, sendo a paciente presa em 08/09/2022, mais de 10 dias após a decretação da medida extrema.

5- De fato, na esteira da jurisprudência do c. STF, a gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. (HC 211284 AgR, Relator(a): Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022). De mais a mais,
“A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.”
(HC 183446 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020).

6- Com efeito, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

7- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, COM BASE NO ART. 318, V, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES DO STJ.

8- Por fim, improcede o pedido de concessão de prisão domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP, por ser a paciente mãe de criança de 9 anos de idade, sendo a
“única responsável pelos cuidados e pelo sustento da criança, que por sua vez vem sofrendo danos irreparáveis ao ficar sem os cuidados e a companhia da mãe.”.
A paciente fora denunciada por crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa (homicídio), o que atrai o impeditivo legal ao acolhimento da pretensão inserto no art. 318-A, I, do CPP e pela jurisprudência pátria.

9- Na presente hipótese, cumpre ressaltar que, à luz das diretrizes firmadas pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
habeas corpus
coletivo nº 143.641/SP, bem como, como dito, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, tal benesse não comporta a hipótese de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como ocorre
in casu
.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de

CARLA MADALENA BRAGANCA BAETA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800354-24.2022.8.14.0044.

As impetrantes afirmam que a paciente fora presa preventivamente em 08/09/2022, acusado da prática dos crimes de homicídio e associação criminosa.

Sustentam que a paciente é mãe de uma criança de 9 anos de idade, sendo a única responsável por ela, já que o genitor faleceu em 2021. Por isso, a defesa postulou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o que restou indeferido pelo juízo coator.

Destacam que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primária, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito em Belém em um salão de beleza, estando o feito na fase inquisitorial,
sem oferecimento de denúncia
.

Suscitam
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, argumentam ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Alegam ter direito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, com base no art. 318, V, do CPP, por ser mãe de criança de 9 anos de idade, sendo a
“única responsável pelos cuidados e pelo sustento da criança, que por sua vez vem sofrendo danos irreparáveis ao ficar sem os cuidados e a companhia da mãe.”,
sendo ilegal o fundamento do juízo coator de que
“imprescindibilidade da mãe aos cuidados do filho menor de 12 (doze) anos, é legalmente presumida”.

Por tais razões, requerem,
em

liminar e no mérito
, que seja expedido o competente alvará de soltura.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos em plantão, o juiz convocado Altemar da Silva Paes determinou sua regular distribuição, por não verificar matéria afeta ao plantão (ID nº 11377418), cabendo-me a relatoria e, por estar afastada das funções judicantes, por folga de plantão, os autos foram redistribuídos ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior em 19/10/2022 e, em 21/10/2022, este determinou o retorno dos autos à minha relatoria por já ter retornado à atividade judicante (ID nº 11481715).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 55-57 ID nº 11514215), as quais foram devidamente prestadas (fls. 66-71 ID nº 11572013), sendo colacionados documentos.

Indeferi a liminar
(fls. 101-104 ID nº 11576554).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 107-113 ID nº 11791956).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Diferentemente do que alegou a defesa, a denúncia já fora oferecida em 26/09/2022, imputando à paciente, na qualidade de mandante,
as sanções do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado impossibilitando a defesa das vítimas) que, em análise dos laudos cadavéricos, as regiões de entrada dos disparos, demonstram caráter de execução, e art. 69 do Código Penal (concurso material) e art. 288 do Código Penal (associação criminosa) contra as vítimas Leonardo Danilo Souza dos Anjos (vulgo “Leozinho”) e de João Costa dos Santos (vulgo “Bigu”), ocorridos no dia 23.11.2021 em Primavera/PA.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva da paciente
(
fls. 75-84 ID nº 11572315) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 93-99 ID nº 11572317)
,
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal,
diante da
gravidade em concreto do crime e periculosidade da paciente
revelada pelo
modus operandi

empregado na empreitada criminosa, pois, nos termos da decisão atacada,
“observa-se uma trama extremamente complexa, que supostamente envolveu diversas pessoas – inclusive algumas ainda não identificadas – e violência extrema. Ao que se extrai dos autos, as vítimas teriam sofrido diversas agressões físicas, passando por horas torturantes, a fim de que contassem a localização do corpo de “CADEIRANTE”. Além disso, as circunstâncias do caso demonstram a violência, o destemor e a ousadia na conduta, uma vez que, conforme se extrai dos autos, a representada CARLA teria encomendado/determinado a morte das vítimas, e vindo de Belém/PA com mais três homens para executar o plano. De mais a mais, contou, em tese, com a ajuda de MARIA ILDINA, que prestava apoio com informações sobre a movimentação local, e LUCAS, o qual teria realizado os atos que deram cabo à vida das vítimas”.

Ainda, é necessário garantir a
instrução criminal
, conforme bem justificada pelo juízo coator
“diante do
temor das testemunhas
frente aos representados, considerando a informação do Relatório de Investigação Policial no sentido de que várias pessoas com conhecimento do crime não prestam suas declarações por medo de serem mortas: “Para melhor esclarecer os fatos, a equipe entrevistou diversos populares que preferiram o silêncio, pois temem por suas vidas [...]".
Nesse prisma, há existência de temor pelas testemunhas, pois há indícios, nos autos, de que a paciente e os demais acusados são integrante da facção criminosa “Comando Vermelho – CV” e o crime fora motivado pela morte do marido da paciente.

Ademais, a paciente e os acusados
evadiram-se do local da prática do crime
, denotando, assim, o intento de se furtar à aplicação da lei penal, sendo a paciente presa em 08/09/2022, mais de 10 dias após a decretação da medida extrema.

De fato, na esteira da jurisprudência do c. STF, a gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. (HC 211284 AgR, Relator(a): Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022).

De mais a mais,
“A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.”
(HC 183446 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020).

Com efeito, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Por fim,
improcede o pedido de concessão de prisão domiciliar,
com base no art. 318, V, do CPP, por ser a paciente mãe de criança de 9 anos de idade, sendo a
“única responsável pelos cuidados e pelo sustento da criança, que por sua vez vem sofrendo danos irreparáveis ao ficar sem os cuidados e a companhia da mãe.”.

A paciente fora denunciada por crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa (homicídio), o que atrai o impeditivo legal ao acolhimento da pretensão inserto no art. 318-A, I, do CPP e pela jurisprudência pátria:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;”

Na presente hipótese, cumpre ressaltar que, à luz das diretrizes firmadas pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
habeas corpus
coletivo nº 143.641/SP, bem como, como dito, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, tal benesse não comporta a hipótese de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como ocorre
in casu
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉ FORAGIDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, pois a tese não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, circunstância que inviabiliza a aspirada análise direta por este Sodalício, do ponto, sob pena de indevida supressão de instância.

2. No que tange a possibilidade de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem em habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. A Lei n. 13.769, de 19/12/2018, ao incluir os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, também assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes.

4. No caso, observa-se que houve a devida fundamentação apta a justificar o afastamento da prisão domiciliar, porquanto a acusada encontra-se foragida.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido, e, na extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 752.965/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO VÍTIMA. DESCENDENTE RECÉM-NASCIDO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÃE. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. CRIME VIOLENTO COMETIDO CONTRA DESCENDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. Estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas.

3. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, à mãe de filhos menores de 12 anos que cometeu delito com o emprego de violência ou grave ameaça e contra descendente.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 750.378/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, LATROCÍNIO TENTANDO E EXTORSÃO DUPLAMENTE QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

2. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade e a razoabilidade da medida extrema.

3. O cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 738.139/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

(grifos meus)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 01/12/2022